Tribunal: TJSP
Processo: 1019535-49.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
1 – Erro material – Danos morais. Matéria que não foi devolvida a este E. Tribunal. Análise que fica excluída do V. Acórdão impugnado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Damásio Educacional S/A CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, sem modificação do resultado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por João Pedro PREJUDICADO.